Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008326-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (IMPETRANTE), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (PACIENTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (PACIENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), EDITE LUCAS DE MELO - CPF: 325.911.872-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.543.801-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO CAETANO MARTINS - CPF: 338.404.311-15 (VÍTIMA), VERA LUCIA NUNES MARTINS - CPF: 774.153.451-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O PEDIDO DE NULIDADE, E DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008326-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GILBERTO JOSE CADOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOBSERVÂNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Há flagrante cerceamento de defesa quando o advogado do paciente, apesar de manifestar prévia e expressamente seu interesse na sustentação oral, não foi devidamente intimado da data do julgamento. [...]
(TJ/MT, HC 1010999-22.2017.8.11.0000).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008326-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA N. 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008326-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GILBERTO JOSE CADOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de petição formulada pelo patrono do paciente

Wita da Silva Pinheiro, em desfavor do acórdão registrado sob o n. 41696976, julgado em 8-5-2020, que denegou a ordem de
habeas corpus
vindicada, mantendo a prisão preventiva do réu.

Em suas razões,
“requerer a anulação do julgamento deste habeas corpus, pois em que pese ter solicitado realizar a sustentação oral quando da sessão, tal não ocorreu, pois sequer foi intimado, em manifesto cerceamento do direito de defesa do paciente”
.

Amparado nesses argumentos, busca a declaração de nulidade do julgamento, a fim que o
writ
seja novamente incluído em pauta, propiciando a sustentação oral.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008326-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Wita da Silva Pinheiro
, preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II e V, e §2o-A, I, do CP, e 244-B da Lei 8069/90), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Sustenta, em síntese, que,
diante da pandemia do COVID-19­ e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade
.

Por fim, assevera que está segregado desde 1o-8-2019 – há mais de 8 meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

O julgamento, ocorrido em 8-5-2020, foi anulado em razão do provimento dos embargos de declaração interposto pelo impetrante, uma vez que, havendo requerimento expresso para a sustentação oral, não foi ele intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008326-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
nalisando os autos, verifico que a petição do advogado do réu se amolda ao caso de
embargos de declaração
, previsto nos artigos 619 e 620 do CPP, uma vez que visa
a nulidade do julgamento do
habeas corpus
n.
1006850-46.2018 por evidente omissão no deferimento do seu pedido de sustentação oral, expressamente requerido na inicial, cerceando o direito de defesa do paciente.

Assim, recebo a presente petição como embargos de declaração, passando a analisar as alegações suscitadas pelo patrono do acusado.

De acordo com os documentos que instruem os autos, verifica-se que
na petição registrada sob o n. 39485455, o embargante requereu sua intimação para a sessão de julgamento,
haja vista o interesse no exercício do direito de defesa, fazendo uso de seu tempo regimentalmente previsto para sustentação oral.

Apesar do pedido expresso, o feito foi julgado em 8-5-2020, sem a prévia intimação da defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando expressamente requerida a sustentação oral, a falta de intimação do advogado da data do julgamento caracteriza cerceamento do direito de defesa. Confira-se:

[...] Em prestígio ao princípio da ampla defesa, não obstante o remédio heroico independer de pauta, requerida expressamente a intimação da sessão de julgamento do habeas corpus para a realização de sustentação oral, imperiosa se mostra a adoção da providência pretendida. Precedentes. [...]
(RHC 94.147/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

[...] É nulo o julgamento de habeas corpus proferido em sessão cuja data não foi cientificada à defesa do paciente quando há requerimento expresso nesse sentido. Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso (HC 380.774/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2017). [...]
(RHC 93.871/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

No mesmo sentido, colaciono os julgados deste tribunal:

[...] Há flagrante cerceamento de defesa quando o advogado do paciente, apesar de manifestar prévia e expressamente seu interesse na sustentação oral, não foi devidamente intimado da data do julgamento. [...]
(HC 1010999-22.2017.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

[...] A falta de intimação do advogado constituído para a que se proceda a sustentação oral na sessão de julgamento, torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa
. (ED 173767/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017).

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de anular o julgamento do
habeas corpus
n.
1006850-46.2018, ocorrido em 8-5-2020, determinando a sua renovação, mediante prévia intimação do embargante.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008326-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente nestes termos:

“[...] Diante disso, passo a analisar a prisão do indiciado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, a prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti) estão presentes nos autos, conforme se extrai por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos e Termo de Declaração da suposta vítima, dos quais se depreende que o réu teria adentrado em sua residência, junto de dois outros larápios, pedindo de imediato, o seu mostruário de joias, ameaçando a vítima e seu esposo a todo tempo.

Além do mais, analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes, onde responde pelo crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (código 56305/Poconé/MT), e cumpre pena em regime semiaberto (código 423752/Cuiabá – encaminhada para essa comarca), de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social
.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 4 anos de reclusão e já ter sido o réu condenado em crime doloso (CPP, art. 313, I e II).

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante do autuado WITA DA SILVA PINHEIRO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública
”

No dia
27-3-2020
, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:

“Primeiramente, registro que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde de sua edição este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.

Além disso, a simples alegação de que os réus poderão ser contaminados caso permaneçam presos, não é suficiente para que suas prisões sejam revogadas, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidade Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.

A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.

Desta feita, verifico que desde a decisão de fls. 94/96, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado e por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva dos acusados e, em consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado tal como exaustivamente analisada nas decisões de fls. 114/115, 121/159 e 273/275”.

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de recalcitrância do fato delituoso,
já
que o paciente possui duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas
[autos n. 7902-93.2015.811.0002 e 2479-55.2007.811.0028], além de ter sido preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto
, revelando a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente. Seu caso nem mesmo se enquadra nas exceções elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, já que lhe é imputado o crime de roubo, o qual prevê em seu dispositivo o emprego de violência ou grave ameaça.

Depois, n
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

De igual modo, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo,
máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
, se trata de processo complexo com
três réus
, representados por patronos distintos, no qual houve reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, além da oitiva de 9 (nove) testemunhas,
o que,
à primeira vista
, demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

De mais a mais, conforme se extrai das informações do juízo
a quo
(id. 40067459),
a instrução criminal foi dada por encerrada, restando pendente apenas a apresentação dos memoriais finais pela defesa do corréu, Marcelo Oliveira de Souza, o que também
retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
por força da Súmula n. 52 do STJ –
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Wita da Silva Pinheiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020